Tribunal: TJSP
Processo: 2252842-75.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2252842-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é paciente
MANOEL DE SOUZA LIMA NETO e Impetrante THIAGO ALLEN BERTAGNA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmaram a liminar e
concederam a ordem, fazendo-o para restabelecer a liberdade provisória e, portanto,
as condições anteriormente impostas. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252842-75.2019.8.26.0000 -Voto no 25.131
2
Habeas Corpus Criminal no 2252842-75.2019.8.26.0000
Impetrante: Thiago Allen Bertagna
Paciente: Manoel de Souza Lima Neto
Comarca: Cerquilho
Voto no 25.131
Vistos.
Cuida-se de novo Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado (dativo) THIAGO ALLEN BERTAGNA em prol de MANOEL DE
SOUZA LIMA NETO, sendo apontado como autoridade coatora o MMo Juiz de
Direito da Comarca de Cerquilho (processo 1500091-32.2019.8.26.0137).
Segundo consta, o paciente foi processado e ao final
condenado, por sentença já sujeita a recurso defensivo, a uma sanção carcerária de
quatro anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, pela autoria dos crimes
previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal, sendo-lhe decretada a prisão
preventiva, impedido, pois, de recorrer em liberdade.
Sustenta o combativo impetrante, em síntese, não
haver motivação idônea para a imposição de prisão preventiva, quer em razão do
regime fixado, quer ainda pelo fato de que o paciente vinha respondendo em
liberdade aos termos da persecução.
Pede a imediata revogação da prisão e a consequente
libertação do paciente.
Eis a suma da inicial (fls. 1/4).
A liminar foi concedida (fls. 6/7).
Após prestadas as informações pelo douto Juízo de
primeiro grau (fls. 12/34), sobreveio parecer alvitrando a concessão da ordem (fls.
37/38).
É o relato do essencial.
Ao voto.
O paciente vinha, de fato, acompanhando, em
liberdade, o processamento da ação penal.
Além disso, foi-lhe imposto o regime semiaberto, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252842-75.2019.8.26.0000 -Voto no 25.131
3
qual, consoante o mais recente entendimento do colendo Superior Tribunal de
Justiça, não é compatível, em regra, com prisão cautelar.
Finalmente, a sentença não invocou fato novo que
pudesse dar suporte a uma nova prisão preventiva.
Nesse cenário, não há motivo idôneo para mantê-lo
preso.
Posto isso, confirmo a liminar e concedo a ordem,
fazendo-o para restabelecer a liberdade provisória e, portanto, as condições
anteriormente impostas.
IVO DE ALMEIDA
Relator